Tribunal: TCU
Processo: 012.522/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1229/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas as determinações constantes dos itens 9.2 e 9.3 (9.3.1 e 9.3.2) , todos do Acórdão 713/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.522/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 023.577/2018-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77) 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod) . 1.7. Representação legal: Paulo Sergio Bezerra dos Santos e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.